Tribunal: STF
Processo: AI 751036
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DOS 
   COMPROVANTES DO PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.